Tribunal: TCU
Processo: 011.056/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4540/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão extraordinária da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, inciso I, da Resolução TCU no 206/2007, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.056/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Luiz Silva (XXX.651.058-XX); Leopoldina de Carvalho Souza (XXX.065.628-XX); Maria Lourdes de Campos Figueiredo (XXX.948.068-XX); Maria Rita Gabriel Zilio (XXX.872.948-XX); Moacir Costa Silva (XXX.786.458-XX); Moacir Costa Silva (XXX.786.458-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Estado de São Paulo 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.